Tribunal: CARF
Processo: 13804.725469/2017-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Data do fato gerador: 31/12/2016
RECOLHIMENTO MENSAL DAS ESTIMATIVAS. ALEGAÇÃO DE PARCELAMENTO DA ESTIMATIVA DEVIDA APÓS O TÉRMINO DO ANO-CALENDÁRIO.
O art. 44, II, b, da Lei no 9.430, de 1996, prevê a aplicação da multa isolada sobre o pagamento da estimativa mensal que deixar de ser efetuado.
As formas de extinção do crédito tributário estão previstas no art. 156, do CTN, dentre as quais não se insere o parcelamento, motivo pelo qual é cabível a exigência da multa isolada sobre o débito de estimativa parcelado.

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.725469/2017-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.989 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de setembro de 2023
Recorrente
TACS - TRIUNFO ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 31/12/2016
RECOLHIMENTO MENSAL DAS ESTIMATIVAS. ALEGAÇÃO DE
PARCELAMENTO DA ESTIMATIVA DEVIDA APÓS O TÉRMINO DO
ANO-CALENDÁRIO.
O art. 44, II, “b”, da Lei no 9.430, de 1996, prevê a aplicação da multa isolada
sobre o pagamento da estimativa mensal que deixar de ser efetuado.
As formas de extinção do crédito tributário estão previstas no art. 156, do
CTN, dentre as quais não se insere o parcelamento, motivo pelo qual é cabível
a exigência da multa isolada sobre o débito de estimativa parcelado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 108-032.979 – 3a Turma/DRJ08
Sessão de 29 de novembro de 2022, que julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.725469/2017-06
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.989 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13804.725469/2017-06

Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
Em procedimento de fiscalização eletrônica, foi lavrado o auto de infração abaixo, pelo
qual se constituiu crédito tributário referente à multa isolada por falta de recolhimento
de IRPJ sobre base de cálculo estimada:
(...) Impugnação
2 Tendo sido cientificado do lançamento em 30/06/2017, o contribuinte apresentou, em
21/07/2017, impugnação anexada às fls. 4 a 6.
3 Diz a Impugnante que o débito consignado no auto de infração referente ao IRPJ, no
montante de R$ 267.263,13, corresponde ao valor informado do referido tributo, sob o
código da receita 5993, na DCTF do mês de competência de 12/2016, entregue de forma
eletrônica no dia 30/01/2017. Todavia, esta Declaração foi objeto de retificação, e o
valor do IRPJ que consta da DCTF retificadora de dezembro/2016, a qual foi enviada
em 22/05/2017, é de R$ 166.740,05.
4 Prossegue, informando que, após este fato, foi efetuado no site da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, em conformidade com os dispostos legais vigentes, o pedido
de parcelamento ordinário daquele débito. Acrescenta que após o pagamento da 1a
parcela, no prazo vigente, em consulta ao site da RFB, no dia 07/06/2017, foi obtido o
"Comunicado de Deferimento" do referido pedido de parcelamento.
5 Com base nas informações acima expostas, a Impugnante manifesta discordância do
lançamento da multa isolada, uma vez que:
a) O valor do IRPJ evidenciado no Auto de Infração e utilizado como "base" para a
aplicação da multa isolada, no montante de R$ 267.263,13, não está correto;
b) Todas as medidas cabíveis para a regularização do débito fiscal/tributário devido, no
montante de R$ 166.740,05, junto a Secretaria da Receita Federal, foram tomadas em
posições/datas anteriores ao Auto de Infração lavrado;
c) A multa pelo atraso no recolhimento do tributo já fora considerada e calculada, em
conformidade com a legislação tributária vigente e pelo próprio sistema da Secretaria
Receita Federal, quando do parcelamento requerido; e
d) O parcelamento do IRPJ foi deferido e se encontra vigente, com o pagamento das
parcelas, nas respectivas datas de vencimento.
A 3a Turma/DRJ08 julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade, ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos seguintes
moldes:
(...)8 O lançamento da multa isolada por falta de recolhimento do IRPJ sobre base de
cálculo estimada encontra fundamento no art. 2o, c/c art. 44, II, “b”, da Lei no 9.430, de
1996, que assim estabelecem:
9 Como se vê, a aplicação da multa isolada, prevista no comando legal acima
reproduzido, decorre, exclusivamente, do descumprimento da obrigação de se efetuar o
recolhimento mensal por estimativa, nos prazos e condições estabelecidos. A pessoa
jurídica tributada pelo lucro real pode optar pela sua apuração anual, o que torna
obrigatório o pagamento mensal do imposto determinado sobre base de cálculo
estimada. Ou seja, o legislador permitiu ao contribuinte apurar o imposto devido em 31
de dezembro de cada ano-calendário, exigindo, contudo, antecipações mensais. No
intuito de garantir que o contribuinte optante cumprisse sua obrigação de fazer
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.989 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13804.725469/2017-06

antecipações mensais foi instituída a multa de que trata o art. 44, II, “b” da Lei no
9.4330, de 1996.
10 Extrai-se da literalidade do dispositivo que o mero parcelamento do débito de
estimativa, após o encerramento do ano-calendário, não tem o condão de afastar a
aplicação da multa isolada. O fato gerador da multa aludida diz respeito ao “valor do
pagamento mensal que deixar de ser efetuado”; ou seja, a lei exige verdadeiramente o
pagamento dessa espécie de débito, não sendo suficiente para se eximir da penalidade o
parcelamento da estimativa devida.
11 Não assiste razão à Impugnante ao insurgir-se contra a exigência, sob alegação de
que os valores de estimativas devidos foram parcelados, anteriormente à autuação fiscal.
Convém esclarecer que o parcelamento importa em confissão irretratável dos débitos
nele consolidados, e tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário,
enquanto mantida a adimplência das parcelas pactuadas (CTN, art. 151, VI). Todavia,
não promove a imediata extinção do crédito tributário, o que somente ocorrerá após a
quitação de todas as parcelas devidas em seu âmbito. Noutras palavras, o parcelamento
suspende a exigibilidade do crédito tributário, mas não o extingue. As formas de
extinção do crédito tributário estão previstas no art. 156, do CTN, e dentre elas não se
fala de parcelamento. Parcelamento não é sinônimo de pagamento, sendo perfeitamente
cabível a autuação em contenda, já que a Impugnante, embora tendo apurado tributo a
pagar sobre base de cálculo estimada, não procedeu aos recolhimentos pertinentes.
12 Deve-se reforçar que o lançamento da multa isolada pelo não pagamento das
estimativas no prazo fixado em lei não tem qualquer vínculo com o parcelamento das
estimativas respectivas. O contribuinte é apenado porque não cumpriu o ditame legal,
que era antecipar IRPJ devido.
13 Superada a questão atinente ao parcelamento, é preciso fazer uma retificação quanto
ao valor da multa devida. Em consulta à base de dados da RFB, identifica-se as
seguintes DCTF transmitidas para a competência de Dez/2016:

14 A DCTF original, no 100.2016.2017.1891293977, recepcionada em 30/01/2017,
informou débito referente à estimativa de IRPJ no valor de R$ 267.263,13:

15 Posteriormente, em 22/05/2017, portanto anteriormente a lavratura do presente auto
de infração, a Impugnante apresentou a DCTF retificadora no
100.2016.2017.1851460441, pela qual reduziu o débito a R$ 166.740,05:
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.989 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13804.725469/2017-06

16 Portanto, o valor devido a título de estimativa de 12/2016 é de R$ 166.740,05, e não
R$ 267.263,13, que serviu de base para o lançamento. Logo, a multa isolada deve ser
reduzida para R$ 83.370,02.
Conclusão
17 Por todo o exposto, VOTO por julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE a
impugnação, mantendo o crédito tributário de R$ 83.370,02.

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário pugnando pelo provimento do recurso, alegando que:
(...)

(...)
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.989 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13804.725469/2017-06

(...)

(...)

Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.989 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13804.725469/2017-06

É o relatório.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.

ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
No que concerne ao mérito, resta esclarecido que o Recurso Voluntário apenas
traz os mesmos argumentos da manifestação de inconformidade que não afastam o fato de que
restou comprovado por meio do julgamento do auto de infração que o contribuinte não efetuou o
recolhimento de IRPJ sobre base de cálculo estimada do período em análise, razão pelo houve a
incidência da multa isolada.
Nesse sentido, merece destaque o fato de que o Recurso Voluntário em sua
essência se limitou em repisar os argumentos da Manifestação de Inconformidade, e, com base
no artigo 57, §3o, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, estando a conclusão alcançada pelo
órgão julgador de primeira instância em consonância com o entendimento deste Relator, passo a
reproduzir o voto como razões de decidir em relação a presente decisão:
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.989 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13804.725469/2017-06

(...)8 O lançamento da multa isolada por falta de recolhimento do IRPJ sobre base de
cálculo estimada encontra fundamento no art. 2o, c/c art. 44, II, “b”, da Lei no 9.430, de
1996, que assim estabelecem:
9 Como se vê, a aplicação da multa isolada, prevista no comando legal acima
reproduzido, decorre, exclusivamente, do descumprimento da obrigação de se efetuar o
recolhimento mensal por estimativa, nos prazos e condições estabelecidos. A pessoa
jurídica tributada pelo lucro real pode optar pela sua apuração anual, o que torna
obrigatório o pagamento mensal do imposto determinado sobre base de cálculo
estimada. Ou seja, o legislador permitiu ao contribuinte apurar o imposto devido em 31
de dezembro de cada ano-calendário, exigindo, contudo, antecipações mensais. No
intuito de garantir que o contribuinte optante cumprisse sua obrigação de fazer
antecipações mensais foi instituída a multa de que trata o art. 44, II, “b” da Lei no
9.4330, de 1996.
10 Extrai-se da literalidade do dispositivo que o mero parcelamento do débito de
estimativa, após o encerramento do ano-calendário, não tem o condão de afastar a
aplicação da multa isolada. O fato gerador da multa aludida diz respeito ao “valor do
pagamento mensal que deixar de ser efetuado”; ou seja, a lei exige verdadeiramente o
pagamento dessa espécie de débito, não sendo suficiente para se eximir da penalidade o
parcelamento da estimativa devida.
11 Não assiste razão à Impugnante ao insurgir-se contra a exigência, sob alegação de
que os valores de estimativas devidos foram parcelados, anteriormente à autuação fiscal.
Convém esclarecer que o parcelamento importa em confissão irretratável dos débitos
nele consolidados, e tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário,
enquanto mantida a adimplência das parcelas pactuadas (CTN, art. 151, VI). Todavia,
não promove a imediata extinção do crédito tributário, o que somente ocorrerá após a
quitação de todas as parcelas devidas em seu âmbito. Noutras palavras, o parcelamento
suspende a exigibilidade do crédito tributário, mas não o extingue. As formas de
extinção do crédito tributário estão previstas no art. 156, do CTN, e dentre elas não se
fala de parcelamento. Parcelamento não é sinônimo de pagamento, sendo perfeitamente
cabível a autuação em contenda, já que a Impugnante, embora tendo apurado tributo a
pagar sobre base de cálculo estimada, não procedeu aos recolhimentos pertinentes.
12 Deve-se reforçar que o lançamento da multa isolada pelo não pagamento das
estimativas no prazo fixado em lei não tem qualquer vínculo com o parcelamento das
estimativas respectivas. O contribuinte é apenado porque não cumpriu o ditame legal,
que era antecipar IRPJ devido.
13 Superada a questão atinente ao parcelamento, é preciso fazer uma retificação quanto
ao valor da multa devida. Em consulta à base de dados da RFB, identifica-se as
seguintes DCTF transmitidas para a competência de Dez/2016:

14 A DCTF original, no 100.2016.2017.1891293977, recepcionada em 30/01/2017,
informou débito referente à estimativa de IRPJ no valor de R$ 267.263,13:
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.989 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13804.725469/2017-06

15 Posteriormente, em 22/05/2017, portanto anteriormente a lavratura do presente auto
de infração, a Impugnante apresentou a DCTF retificadora no
100.2016.2017.1851460441, pela qual reduziu o débito a R$ 166.740,05:

16 Portanto, o valor devido a título de estimativa de 12/2016 é de R$ 166.740,05, e não
R$ 267.263,13, que serviu de base para o lançamento. Logo, a multa isolada deve ser
reduzida para R$ 83.370,02.
Conclusão
17 Por todo o exposto, VOTO por julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE a
impugnação, mantendo o crédito tributário de R$ 83.370,02.
Portanto, utilizando-se, pois, das razões de decidir acima expostas, entendo por negar
provimento ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.
CONCLUSÃO:
Pelo exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, em
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 83
DF CARF MF
Original